Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-17.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706284-17.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: GILSON DE SOUZA MARTINS D E C I S Ã O Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência do recurso interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., nos termos do pedido de ID 75442278. Retire-se o feito da pauta. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora